Tribunal: STF
Processo: RE 111757
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
- AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO. ICM. NÃO-CUMULATIVIDADE DO TRIBUTO.
NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSTO A CARGO DO VENDEDOR, DE QUEM AS
MERCADORIAS FORAM ADQUIRIDAS. DIREITO DA CONTRIBUINTE AO LANCAMENTO
DO CRÉDITO PELA OPERAÇÃO ANTERIOR.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA CONHECIDO E PROVIDO, EM FACE DO
RECOLHIMENTO INDEVIDO DO TRIBUTO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO NÃO CONHECIDO. DIREITO LOCAL
(SÚMULA 280).